Tribunal: TCU
Processo: 008.974/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Francisco Celso Crisóstomo Secundino e Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Francisco Celso Crisóstomo Secundino e Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, no exercício de 2012, no âmbito do Município de Canindé-CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as razões de justificativas de Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes e, nos termos dos arts. 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/1992, julgar suas contas regulares, com quitação plena; 9.2. considerar revel o responsável Francisco Celso Crisóstomo Secundino, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco Celso Crisóstomo Secundino, nos termos dos 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/7/2013 61.597,36 Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/3/2024: R$ 113.685,43 9.4. aplicar ao responsável Francisco Celso Crisóstomo Secundino, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. da ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) estará disponível no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 9.7.1. aos responsáveis identificados no item 3.2. 9.7.2. à Prefeitura Municipal de Canindé-CE; 9.7.3. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.